Tribunal: TJDFT
Processo: 0716362-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716362-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: LARISSA MARQUES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais (PJe no 0714770-16.2022.8.07.0001), ajuizada por LARISSA MARQUES DE SOUSA em desfavor da agravante, que deferiu a tutela de urgência nos termos seguintes: (...) DEFIRO a gratuidade da Justiça em favor da parte requerente. No mais, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, a relação jurídica de direito material a vincular as partes se evidencia no documento de ID 122874099, que aponta a parte requerente como beneficiária de plano de saúde ofertado pela requerida, na segmentação AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRICIA. Consta, ainda, a informação de carência no tocante a urgência e emergência a data de 17/4/22. A recusa na autorização para internação encontra-se materializada, a princípio, no instrumento de ID 122874100. Consta, ademais, documento de “SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO – PRONTO SOCORRO” acostado no ID 122926954, indicando-se caráter de urgência na internação, prescrevendo-se: “(...) HISTÓRIA PREGRESSA DA DOENÇA ATUAL: PACIENTE COM RELATO DE DOR EM HCD HÁ 3 DIAS COM PIORA PROGRESSIVA. NEGA DIARRÉIA OU VÔMITOS, COLÚRIA OU ACOLIA, FREVRE, NEGA INGESTA DE ALIMENTOS GORDUROSOS. (...) DIAGNÓSTICO CID: CALCULOSE DE VESÍCULA TIPO HIPOTESE DIAGNOSTICA EVOLUÇÃO: PACIENTE REFERE MELHORA PARCIAL DA DOR ABDOMINAL AO EXAME: DOR A PALPAÇÃO PROFUNDA EM HCD PLANO TERAPÊUTICO: INTERNAÇÃO CIRÚRGICA POR DOR REFRATÁRIA À MEDIÇÃO COM CRISES FREQUENTES” (ID 122926954) Nesse cenário, rememoro ser a missão primordial das operadoras de plano privado de saúde assegurar as medidas necessárias à preservação da saúde de seus beneficiários, razão pela qual o art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, assim enuncia: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Assim, a despeito da previsão de prazo de carência para internação da requerente, tenho que a guerreada disposição contratual somente se aplica a hipóteses de internação eletiva; e não aquela derivada de um atendimento de emergência. Não se afigura razoável franquear aos beneficiários o acesso ao serviço de emergência, se em favor deles não se reconhecer o correlato direito aos desdobramentos daquele mesmo atendimento. Vislumbro, pois, presente a Probabilidade do Direito. Paralelamente, o Perigo de Dano ou mesmo Risco ao Resultado Útil do Processo derivam da natureza ímpar do bem jurídico que se pretende salvaguardar: a saúde e, em última instância, a própria vida. A fragilidade do quadro de saúde da requerente impõe a adoção imediata de todos os procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos que se fizerem necessários para debelar a enfermidade que apresenta. No atinente ao pleito de expedição de notificação ao estabelecimento hospitalar, sinalizo que a tão só apresentação desta decisão, assinada eletronicamente, ordinariamente já franqueia o tratamento almejado. Na hipótese de resistência, FACULTO ao i. advogado apresentar esta Decisão ao douto Juízo Plantonista, a quem, desde já, rendo minhas homenagens, para providências que este entender adequadas, visando ao pronto cumprimento do comando judicial ora exarado. Pelo exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZE E SUPORTE TODOS OS CUSTOS INERENTES AO ATENDIMENTO DA REQUERENTE, INCLUSIVE SUA INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTOS OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, A CRITÉRIO DO SEU MÉDICO ASSISTENTE, RELATIVAMENTE AO ATENDIMENTO REFERENCIADO NO DOCUMENTO DE ID 122926954. Fixo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento do que ora determino, contadas da sua intimação pessoal (e não da posterior juntada do mandado aos autos), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, neste primeiro momento, ao total de 20 (vinte) dias. (...) Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que a contratação entre as partes possui exigência de carência não transcorrido para o procedimento almejado pela agravada. Sustenta, também, que a autora da ação teria omitido patologias preexistente caracterizando fraude na contratação do seguro. Segue afirmando a legalidade de sua conduta e que o atendimento de urgência possui regulamentação própria de competência da ANS e que a atuação da seguradora se deu nos estrito exercício de direito, o que exclua eventual responsabilidade por dano da parte autora. Indica a ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida e requer que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que a liminar deferida seja revogada. Preparo constante no ID 35355055 e 35355056. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente recurso cinge-se a aferir a consonância com os pressupostos legais da tutela de urgência deferida no juído de origem que determinou à agravante que autorize e suporte todos os custos inerentes ao atendimento da requerente, inclusive sua internação e procedimentos outros que se fizerem necessários, a critério do seu médico assistente, relativamente ao atendimento referenciado no documento de id 122926954. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento e sopesando os direitos confrontados verifico que restaram evidenciados os requisitos necessários da medida de urgência deferida pelo magistrado nos autos da ação principal. De início, reconheço a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, nos termos de seu art. 2o, caput e parágrafo único, a simples utilização como destinatário final de produto ou serviço, independente de integrar a relação contratual originária, bem como a intervenção na relação de consumo, enquadram o sujeito ou a coletividade na condição de albergado pela referida norma protetiva. Esse é entendimento sufragado pelo colendo STJ, consoante Enunciado da Súmula 608, verbis: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. nesta egrégia Corte, consoante se extrai dos seguintes julgados: Plano de saúde coletivo. Ilegitimidade ativa. CDC. Negativa de cobertura de tratamento home care. Dano moral. Valor. 1 - Aquele que é beneficiário direto do plano de saúde coletivo é parte legítima para ação cuja pretensão é assegurar tratamento que necessita. 2 - Nos contratos de plano de saúde coletivo incidem as normas do CDC. A relação de consumo fica caracterizada pelo objeto contratado - cobertura médico-hospitalar. Irrelevante a natureza jurídica da entidade contratante ou da que presta os serviços. (...) 8 - Apelação não provida. (Acórdão n.846961, 20140710029120APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: 81, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/02/2015, Publicado no DJE: 10/02/2015. Pág.: 313) CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. ESTIPULANTE DE PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. BENEFICIÁRIO FINAL DE PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO DO CDC A CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL. DANOS MORAIS À LUZ DO CDC. PARÂMETROS. VERBA INDENIZATÓRIA. CRITÉRIOS. MAJORAÇÃO DO VALOR. 1.Sociedade empresária, estipulante de plano de saúde coletivo, encontra-se legítima para ocupar polo passivo de demanda, em que se discute manutenção de consumidor em plano de saúde individual, mesmo diante da rescisão de plano de saúde na modalidade coletiva. A parte requerida figura como fornecedora de serviços, submetendo-se, portanto, à disciplina do Código Consumerista. Pode, dessarte, responder pelos efeitos da r. sentença. 2.Ainda que o plano de saúde seja contratado por intermédio de terceiro, o beneficiário é o destinatário final do serviço, constatando-se, pois, a legitimidade para figurar no polo ativo de demanda, cujo objeto se concentra na manutenção de consumidor em plano de saúde. 3.Segundo a Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. (...) 7.Preliminares rejeitadas. Apelo da parte autora parcialmente provido. (Acórdão n.838521, 20120111117588APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: 96, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/12/2014, Publicado no DJE: 12/12/2014. Pág.: 181) A recorrente sustenta, em suma, que a negativa de cobertura ao procedimento porquanto não transcorrido o prazo de carência para o procedimento cirúrgico e também a omissão de informação no momento da contratação do plano. A Lei no. 9.656/95 institui a regulamentação dos planos e seguros privados de assistência à saúde na qual a Agência Nacional de Saúde tem a competência de definir a amplitude das coberturas das operadoras de planos de saúde. De acordo com o artigo 12, V, c, da citada lei, o prazo máximo de cumprimento de prazo de carência para cobertura de procedimentos de urgência ou emergência é de 24 horas, verbis: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; O artigo 35-C da Lei 9.656/98, por sua vez, define os eventos emergência e carência da seguinte forma: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; Da conjugação das normas citadas, decorre que, após o transcurso de 24 horas da adesão ao plano de saúde, os eventos urgência e emergência devem ser acobertados pela seguradora ainda que os prazos de carência estipulados no contrato não tenham sido cumpridos, entendimento pacificamente adotado por esta Corte de Justiça. Verifica-se, ainda, que a cirurgia foi requerida em atendimento realizado em pronto socorro caráter de urgência, conquanto se extrai do pedido de internação cirúrgica requerida pelo médico assistente (ID 122926954). Logo, comprovado o caráter emergencial da realização da internação, não se vislumbram ofensas aos preceitos inscritos nos artigos 757 e 760 do Código Civil, tendo em vista que, muito embora as partes devam obedecer às regras contratuais livremente pactuadas (pacta sunt servanda), nada impede que tal regramento seja mitigado diante da presença de cláusulas abusivas, como são as que restringem atendimentos emergenciais. O atendimento de urgência nos planos de saúde, suplantadas as 24 horas da contratação é norma legal e contratual não podendo o Plano de Saúde dela se afastar. Esse é o entendimento que se extrai do seguinte aresto do colendo STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento adotado pela jurisprudência deste Tribunal Superior, a recusa injustificada de autorização para realização de cirurgia de urgência em período de carência ou feita por médico ou hospital não credenciados constitui falha na prestação do serviço, caracterizando o dano moral, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a redução do valor da indenização por danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for exorbitante, o que não se configura na presente hipótese. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 891.445/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 22/9/2016.) Quanto às alegações de doenças preexistentes e de fraude na contratação do seguro, tratam-se de questões não apreciadas pelo juízo de origem, sendo vedado seu conhecimento em sede recural. A propósito, confira-se os seguinte precedente desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA NÃO TRATADA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO SOBRE LANÇAMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO CASSADA. 1. Questão não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do agravo de instrumento. 2. O artigo 10 do Código de Processo Civil veda o "fundamento-surpresa", ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, configurando verdadeiro dever de consulta do juiz, concedendo às partes prévia discussão da matéria não debatida. Portanto, se foram juntados novos documentos ao processo, decidindo o juiz com base neles, deve a parte adversa, antes do pronunciamento judicial, ser intimada a se manifestar, sob pena de incidir em nulidade por violação à garantia da ampla defesa. Decisão cassada. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. Decisão cassada. (Acórdão 1412122, 07400043720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar que a autorização e a realização da cirurgia já devem ter sido procedidas e que eventual improcedência dos pedidos iniciais impõe à parte autora a obrigação de responder pelos danos, nos termos do art. 302 do CPC, não havendo, portanto, falar em irreversibilidade da medida, visto ser de cunho estritamente financeiro, sendo possível o ressarcimento dos valores despendidos caso não comprovados, no decorrer do processo, o direito vindicado. Destarte, a tutela de urgência de natureza antecipatória deferida na origem está em conformidade com os seus pressupostos legais, devendo, portanto, ser mantida em seus termos. Assim, não verifico os pressupostos para o deferimento da pretensão liminar suspensiva do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de maio de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora